Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Hugo Rosal dos Santos e Wadson Nascimento da Fonseca, em que se busca a concessão da ordem com vistas à expedição de alvará de soltura para a imediata libertação dos pacientes, sob a alegação de que há excesso de prazo, na medida em que os pacientes se encontram presos desde 30/11/2019, sem que se tenha oferecido até o presente momento denúncia contra os mesmos. Por meio da decisão de ID 13710177, facultei ao impetrante que emendasse a inicial, para que fosse feita a juntada de documentos que permitem o conhecimento dos fatos. Além disso, oportunizei ao impetrante prazo para esclarecer “se formalizou pretensão ao d. juízo do conhecimento envolvendo o alegado excesso de prazo e se houve o devido enfrentamento por parte de Sua Excelência”. O impetrante juntou documento relativo à prisão em flagrante dos pacientes. No mais, informou, “no que diz respeito ao pedido de relaxamento de prisão ao juízo do conhecimento, por conta de falhas no sistema PJE, que ao protocolar a petição está ocorrendo um erro interno” (ID 13617212). Pois bem. A presente ação não comporta prosseguimento, em razão da ausência de interesse processual superveniente. Com efeito, em consulta ao processo de origem (autos no 0739698-36.2019.8.07.0001), constatou-se que, na data de hoje, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denuncia, após as observações feitas pelo magistrado a respeito das inconsistências apresentadas na peça anterior. Dessa forma, resta superada a alegação de excesso de prazo em razão do oferecimento da denúncia. Por outro lado, o próprio impetrante ao responder o despacho que ordenou a emenda da inicial, informou que apenas não requereu o relaxamento ao juiz por problemas inerentes ao sistema do PJe. Com resta evidente, considerando a natureza do pedido, o impetrante deverá submetê-lo primeiramente ao juiz da causa, que é o juízo natural, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, seja em decorrência da apresentação da denúncia, seja pelo fato de estar sendo dirigido pedido a respeito do alegado excesso de prazo ao d. juiz informante, com pleito de relaxamento das prisões dos pacientes, o prosseguimento da presente ação não se mostra cabível, por falta evidente de utilidade. Pelo exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual superveniente (art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT). I. Brasília-DF., 17 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator